Tribunal: TJSP
Processo: 1032333-33.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO DE POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRESCRIÇÃO – Incidência sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores (CE, art. 129; Lei Estadual no 6.628/1989, art. 18; e LCE no 712/1996, em seu art. 11, I), excetuadas as parcelas com caráter 'pro labore faciendo' –

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – BASE DE CÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO DE POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRESCRIÇÃO – Incidência sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores (CE, art. 129; Lei Estadual no 6.628/1989, art. 18; e LCE no 712/1996, em seu art. 11, I), excetuadas as parcelas com caráter 'pro labore faciendo' – Uniformização do entendimento das Colendas Câmaras de Direito Público pelo julgamento da Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000 – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de juros moratórios e correção monetária – Embora o C. STJ tenha firmado entendimento no sentido de que a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição para o ajuizamento da ação de cobrança, a ausência de recurso dos autores impede a concessão da tutela recursal neste ponto diante da vedação à 'reformatio in pejus' em remessa necessária – Inteligência da Súmula no 45 do STJ – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1032333-33.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ERALDO GREGÓRIO MIRANDA, FÁBIO CARDOSO
SILVA,
IVANA
APARECIDA
MATEOS,
MARCIA
FERREIRA
DE
LIMA
BERENGUEL, MARCOS BATISTA LOPES, RAFAEL DE ABREU PALÁCIO e
ESMAR MARIA ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1032333-33.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: ERALDO GREGÓRIO MIRANDA e OUTROS
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.065
ADMINISTRATIVO AÇÃO DE COBRANÇA BASE DE
CÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO
DE
POLICIAIS
MILITARES
ESTADUAIS

JUROS
MORATÓRIOS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

PRESCRIÇÃO
Incidência sobre a integralidade dos
vencimentos dos servidores (CE, art. 129; Lei Estadual no
6.628/1989, art. 18; e LCE no 712/1996, em seu art. 11, I),
excetuadas as parcelas com caráter 'pro labore faciendo'

Uniformização do entendimento das Colendas Câmaras de
Direito Público pelo julgamento da Assunção de Competência
na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000
Entendimento
firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C.
STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve
prevalecer quanto aos índices aplicáveis de juros moratórios e
correção monetária
Embora o C. STJ tenha firmado
entendimento no sentido de que a impetração do mandado de
segurança interrompe a prescrição para o ajuizamento da ação
de cobrança, a ausência de recurso dos autores impede a
concessão da tutela recursal neste ponto diante da vedação à
'reformatio in pejus' em remessa necessária Inteligência da
Súmula no 45 do STJ Precedentes desta C. Câmara Sentença
mantida Remessa necessária desprovida.
Trata-se de remessa necessária contra a r. sentença de
fls. 119/122, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos nesta ação de cobrança, “condenando a requerida ao pagamento das parcelas
vencidas, respeitada eventual prescrição quinquenal, a ser contada da data do ajuizamento
desta ação. Quanto aos juros e correção monetária, deverá ser observado integralmente o
disposto na Lei no 11.960/09, sem prejuízo de superveniente redefinição dos parâmetros de
cálculo pelo Supremo Tribunal Federal, em especial na deliberação do Tema no 810, atrelado
ao RE 870947”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
3
Admito a remessa necessária nos termos da Súmula no 490
do STJ: “[a] dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
A remessa necessária não prospera.
Trata-se de ação por meio da qual os autores, policiais
militares estaduais, discutem a base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço
(quinquênios e sexta-parte) no período anterior à impetração do mandado de
segurança no 1047713-67.2015.8.26.0053, processo em que esta Colenda Câmara
proferiu Acórdão já transitado em julgado em 09.12.2016 (fl. 112 daqueles autos) ,
assim ementado:
“Mandado de segurança. Policiais militares ativos. Base de
cálculo do quinquênio. Não aplicabilidade da Lei Complementar
Estadual no 731/93 por confrontar com a Constituição Estadual.
Hierarquia das normas. Precedentes. Quinquênio que deve
incidir sobre os vencimentos integrais, compreendido o salário
base e as verbas de caráter permanente, incorporadas ou não,
excluídas as eventuais. Assunção de Competência na Apelação
0087273-47.2005.8.26.0000. Ausência de ofensa ao art. 37, XIV
(alterado pela EC 19/98) da CF e à Constituição Estadual, art.
115, XVI. Sentença denegatória da segurança. Recurso
provido.” (Apelação Cível no 1047713-67.2015.8.26.0053; rel.
Des. CARLOS VIOLANTE; 2a Câmara de Direito Público; j.
em 16.10.2016).
Andou bem o r. Juízo a quo ao julgar parcialmente
procedentes os pleitos autorais acolhendo a base de cálculo requerida pelos autores,
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
4
“As verbas são devidas, conforme decorrência lógica daquilo
que foi decidido na ação mandamental [...] Outrossim, ainda que
desconsiderado o decidido no mandado de segurança, pondero
que a base de cálculo dos adicionais em tela corresponde ao
vencimento padrão ou salário-base, mais as vantagens
efetivamente recebidas, ressalvadas as de caráter eventual,
conforme disposto no artigo 129 da Constituição do Estado de
São Paulo: 'Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte
anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos
para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI,
desta Constituição' (g.n.). Observe-se que no referido artigo a
expressão
'vencimentos'
é
usada
em
acepção
ampla,
abrangendo o total dos proventos, tanto é que há até mesmo
uma redundância enfática ao se utilizar, logo em seguida, o
vocábulo 'integrais'. Assim, tais verbas deverão ser calculadas
sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por 'vencimentos integrais' o padrão mais as
vantagens adicionais efetivamente recebidas, incluindo aquelas
que a jurisprudência reconhece como aumento disfarçado.
Portanto, os vencimentos integrais são a base de calculo do
benefício pretendido, assim considerando o salário base e
demais vantagens percebidas pelos autores e constantes de
seus demonstrativos de pagamento, excetuadas eventuais
verbas cuja percepção dependa de circunstância inerente ao
exercício do cargo, situação que, em princípio, encontra-se
prejudicada, pelo fato de os autores serem policiais
aposentados.” (g.n.)
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
5
POLICIAL
MILITAR

VENCIMENTOS

PEDIDO
DE
RECÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS
Incidência sobre a
integralidade dos vencimentos dos servidores (CE, art. 129; Lei
Estadual no 6.628/1989, art. 18; e LCE no 712/1996, em seu art.
11, I) Uniformização do entendimento das Colendas Câmaras
de Direito Público pelo julgamento da Assunção de
Competência na Ap no 0087273-47.2005.8.26.0000
O
adicional por tempo de serviço 'quinquênio' incide sobre todas
as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do
servidor, de caráter permanente, excluídas somente as verbas
de natureza eventual e transitória Adicionais de insalubridade,
de local do exercício (ALE), antes de sua extinção (atualmente
incorporado ao salário base e ao Regime Especial de Trabalho
Policial (RETP) na proporção de 50%), de 'Ajuda de Custo de
Alimentação Car. Pol./PM', e de 'Diária Especial por Jornada
Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM)', que, pelas
suas respectivas naturezas e circunstâncias específicas não
devem integrar a base de cálculo dos quinquênios

Precedentes deste Egrégio Tribunal Sentença integralmente
mantida Majoração dos honorários advocatícios em razão da
sucumbência recursal Recurso desprovido.” (Apelação Cível
no 1009568-20.2016.8.26.0048; rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK; j. em 11.07.2019 g.n.);
“APELAÇÃO.
AGENTE
DE
ESCOLTA
E
VIGILÂNCIA
PENITENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO.
QUINQUÊNIO. Pretensão de recálculo de adicional por tempo
de serviço sobre os vencimentos integrais. Possibilidade.
Entendimento consolidado na Assunção de Competência nas
Apelações
844.381.5/0-00
e
0087273-47.2005.8.26.0000.
Incidência sobre vantagens de caráter permanente (RETP,
GAEV LC 898/01, Art. 133 CE - Dif. Vencimentos). Adicional
de insalubridade que tem caráter de verba eventual e transitória
e, portanto, não pode integrar o cômputo do quinquênio.
REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ
PROVIDO.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
6
1001423-48.2016.8.26.0638;
rel.
Des.
ALVES
BRAGA
JUNIOR; j. em 15.06.2018 g.n.).
Tampouco merece reparo a r. sentença proferida quanto
aos índices de juros moratórios e de correção monetária, visto que embora tenha
mencionado a Lei no 11.960/2009, determinou a aplicação do entendimento
superveniente da Corte Suprema firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810).
Como cediço, a tese fixada pela Corte Suprema no âmbito
do referido julgamento foi no sentido de que “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017” (rel. Min. LUIZ FUX;
Tribunal Pleno; j. em 20.09.2017; Tema de Repercussão Geral no 810).
Sendo assim, a orientação firmada pelo Excelso STF deve
ser integral e imediatamente observada, implicando, no caso, o afastamento da
aplicação dos critérios da Lei no 11.960/2009 à correção monetária, a partir de sua
vigência, restando completamente descaracterizada a natureza da TR como índice de
correção monetária, sendo, porém, lícita a aplicação do referido diploma legal quanto
aos juros moratórios, devendo, assim, respeitar-se o quanto decidido no leading case.
E, como dito, a decisão plenária, tomada em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
7
Repercussão Geral perante o Excelso STF (Tema no 810), deve ser observada
(art. 927, III, do CPC) e tem eficácia imediata, a teor do entendimento adotado perante
o Excelso Pretório:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do
Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras causas.
Precedentes. 1. A Corte possui o entendimento de que a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com
imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3.
Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez
por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§
2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do
benefício de gratuidade da justiça” (AgR em RE no 612.375/DF,
rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2a Turma, j. em 21.08.2017);
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA
A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
ENTENDIMENTOS
FIRMADOS
PELO
PLENÁRIO
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento” (AgR em ARE no 930.647/PR, rel. Min.
ROBERTO BARROSO, 1a Turma, j. em 15.03.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
8
Posteriormente,
melhor
elucidando
o
alcance
do
V. Acórdão do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum
tomado em sede de Recurso Repetitivo
Tema no 905, no julgamento do REsp
no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA
LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento
de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação
às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não
cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada
na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
9
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
10
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima
a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5.
Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009)
nem para atualização monetária nem para
compensação da mora
, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a
Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905, julgado em
22.02.2018).
Nessa conformidade, deve prevalecer o posicionamento
preconizado pelo Excelso STF e melhor esclarecido pelo E. STJ no julgamento do
Tema de Recursos Repetitivos no 905 para que incida a correção monetária com
base no IPCA-E sobre os valores devidos pelo executado e os juros moratórios nos
termos da Lei no 11.960/09, diante da expressa finalidade de se uniformizar os critérios
para a atualização monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública, até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
11
afastada pela Corte Suprema em sede de embargos declaratórios a modulação de
efeitos anteriormente realizada.
Insta mencionar, ademais, que apesar de entender que a
anterior ação mandamental interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da
ação de cobrança, de modo que seriam devidos os valores no quinquênio anterior à
impetração (e não ao ajuizamento desta ação de cobrança, como entendeu o r. Juízo
a quo) consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça1, a Súmula
no 45 do STJ veda a reformatio in pejus em remessa necessária2, razão pela qual a r.
sentença deverá ser mantida como proferida.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Insurgência dos autores contra incidência da contribuição
previdenciária considerando a soma dos valores percebidos a
título de pensão por morte e proventos de aposentadoria. Art.
9o, parágrafo único, da LCE no 1012/2007, que previa a
metodologia
adotada
pela
Apelante,
que
foi
declarado
inconstitucional pelo C. Órgão Especial. Valor de cada benefício
que
deve
ser
considerado
isoladamente.
Precedentes.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Valores
descontados indevidamente que têm natureza tributária. Juros
moratórios que a rigor devem ser computados de acordo com os
artigos 161 e 167 do CTN e Súmula 188 do STJ. Ausência de
recurso dos autores, entretanto. Vedação à reformatio 'in pejus'
1 “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPETRAÇÃO DO
MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que a impetração do
mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de
cobrança que visa o pagamento das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do 'writ'.
Precedentes: AgRg no REsp 1.161.472/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
29/11/2010; AgRg no Ag 1.248.177/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/4/2010; AgRg no
Ag 1.258.457/PA, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/11/2011. 2. No caso
concreto, a decisão proferida no mandado de segurança transitou em julgado em 27 de abril de 2004 e a
ordinária de cobrança foi proposta em 16 de novembro de 2004, antes, portanto, de decorridos cinco anos
do julgamento do mandamus, razão pela qual não há falar em prescrição. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 250.182/CE, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. em 27.03.2014
g.n.).
2 “No reexame necessário é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1032333-33.2017.8.26.0053 -Voto no 9065 - octo
12
em sede de reexame necessário. Inteligência da Súmula 45 do
STJ. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso
voluntário
improvidos.”
(Apelação
Cível
no
1047487-28.2016.8.26.0053; rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO
PEDRASSI; j. em 08.08.2017 g.n.).
Em observância ao art. 85, § 4o, II, do CPC, os honorários
advocatícios devidos aos patronos do autor serão fixados em sede de liquidação de
sentença.
Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.
CARLOS VON ADAMEK
Relator